Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO COM MENOS DE 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEMBOLSO. LEI 14.046/20. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.111,01 (cinco mil e cento e onze reais e um centavo), corrigida monetariamente a contar da data do desembolso (30/11/2020), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizado (correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês) a contar da data desta sentença.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Além disso, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese, narra a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços com a requerida cujo objeto era um pacote turístico que envolvia hospedagem e passagens aéreas. Afirma que o voo estava previsto para 08/04/2021, no entanto, um dia antes, ao tentar efetuar o check in o referido voo não apareceu. Ao entrar em contato com a requerida foi informada que o voo teria sido cancelado menos de 24 horas do horário previsto para a viagem. Assim, o ponto controvertido a ser solucionado no presente caso refere-se à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré.
5. É certo que viagens em família exigem um tempo mínimo de preparação e programação, uma vez que os consumidores precisam de certo prazo para ajustar datas de férias e demais questões orçamentárias.
6. No caso em exame, considerando os termos da contestação e o que foi objeto do recurso interposto, dada a ausência de impugnação específica, é incontroverso que a requerente recebeu a informação de que o voo foi cancelado com menos de 24 horas de antecedência do mesmo e apenas porque ela entrou em contato com a requerida.
7. Não obstante a realidade em que o ramo do turismo se encontra e sem ignorar a necessária flexibilização que deve existir diante de situações de remarcação de viagens, é certo que a situação exposta configura, nos termos do art. 14 do CDC, falha na prestação dos serviços. Caberia à recorrente/requerida conferir maior segurança às informações do pacote turístico adquirido pela autora, oportunizando um prazo razoável para que a mesma se programasse para a viagem e cumprir as diretrizes firmadas pela própria empresa.
8. Uma vez que se trata de falha na prestação dos serviços e não de cancelamento unilateral de viagem em decorrência dos efeitos da pandemia causada pela COVID-19, não se aplica ao caso em questão as normas da Lei 14.046/20, sendo caso de ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pela autora.
9. No que se refere aos danos morais, a indenização é devida. Isso porque, conforme mencionado na sentença, uma viagem requer todo um planejamento prévio relacionado a orçamento familiar, férias, planejamento e expectativas. É inegável que o fato de receber a notícia de cancelamento da viagem a menos de 24 horas da mesma gera chateação, frustração e sensação de impotência, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando danos morais passíveis de indenização. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados o valor arbitrado está dentro da razoabilidade.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.